Tribunal: TJDFT
Processo: 0713814-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0713814-03.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VAGNER GONCALVES BENCK DE JESUS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vagner Gonçalves Benck de Jesus contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença de ação civil pública por ato de improbidade administrativa (processo n. 0004654-24.2011.8.07.0018), indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão ou da prescrição intercorrente, considerando o advento da Lei n. 14.320/21. Em suas razões recursais (ID 34934540), o agravante discorre que “entre o ajuizamento da ação que interrompeu a prescrição, 22 de novembro de 2011, e a data da sentença, 24 de junho de 2019, transcorreram 07 anos, 05 meses e 02 dias, ou seja, tempo superior ao indicado pelo § 5o do artigo 23, de metade do previsto no caput deste artigo, ou seja, 04 anos”. Aponta que em 23/11/2015 operou a prescrição intercorrente. Sustenta que o inquérito civil foi instaurado em 20/10/2009 e prorrogado em 20/10/2010, com termo final em 20/10/2011, sendo que o ajuizamento da ação civil pública ocorreu somente em 22/11/2011, quando já prescrita a pretensão. Aduz que se aplica ao caso o art. 5o, XL, da Constituição Federal quanto à retroatividade da Lei n. 14.320/21, porquanto se mostra mais benéfica. Argumenta que a prescrição é matéria de ordem pública. Comenta que não “contribuiu para a prescrição, seja a prefacial como a intercorrente, mormente porque (1) deriva de alteração substancial legislativa e (2) o agravante se posta nestes autos como colaborador processual, ou seja, com o encargo de esclarecer os fatos de que participou ou que de conhecimento teve, conforme consta da própria exordial, razão pela qual seu agir foi no sentido de avançar na marcha processual, não retardar ou retroagir”. Colige julgados que entende amparar sua tese. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão. Preparo ao ID 34934545. Os autos foram redistribuídos a esta Relatoria por força da prevenção (ID 34948074). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise dos autos de referência, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque a controvérsia quanto à aplicação do princípio da retroatividade da lei mais benéfica à seara do Direito Administrativo Sancionador, tema inclusive afetado à sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tema n. 1.199), cuida-se de matéria que incita análise com acuidade pelo órgão colegiado, não se mostrando prudente a cognição sumária no aspecto. Além disso, não se divisa, de plano, o alegado perigo de dano, pois, como constou da decisão agravada, o cumprimento de sentença se encontra suspenso até o julgamento do AI n. 0716681-03.2021.8.07.0000, interposto pelo ora agravante contra decisão que deferiu a penhora de até 10% (dez por cento) de seus rendimentos. Logo, verifica-se, ao menos nessa análise inicial, que inexiste o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo que viabilize tecnicamente a concessão do efeito suspensivo vindicado, cabendo melhor análise após o devido contraditório e parecer do Ministério Público. Assim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, resta claro que a análise da pretensão da parte agravante demanda maior aprofundamento, motivo pelo qual deve ser dirimida com afinco quando do julgamento de mérito do recurso pela e. 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, enviem-se os autos ao Ministério Público. Ao final, retornem-me conclusos. Brasília/DF, maio de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora